Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722616-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TEREZINHA CORDELLA RIBEIRO RECORRIDO: TEREZINHA CORDELLA RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECONHECIMENTO. MÉRITO: VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. APORTE DAS COTAS PESSOAIS E PATRONAIS. RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que litígios sobre benefício previdenciário complementar estão incluídos na competência material da Justiça Comum. 2. Reconhecido judicialmente o direito da autora à integração das horas extras à sua remuneração, com reflexos na previdência complementar, tem-se por caracterizado o interesse processual quanto à revisão do benefício previdenciário decorrente da recomposição do salário participação. 3. O patrocinador, por ser o responsável pelos aportes da contribuição previdenciária, deve ser considerado parte legítima para figurar em demanda que tem por objeto a complementação de benefício previdenciário em face do reconhecimento, pela Justiça trabalhista, do direito integração das horas extras à remuneração do participante. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 5. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 6. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício. 8. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o. 9. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela ré PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. 10. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado. 11. Os juros de mora sobre as diferenças do benefício de previdência complementar devidas em favor da parte autora devem incidir somente a partir da recomposição da reserva matemáticas por parte do patrocinador. 12. Não se tratando de demanda cujo proveito econômico é inestimável ou irrisório, não se mostra cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. 13. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. Legitimidade passiva do patrocinador reconhecida. No mérito, recursos parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação e não no valor da causa. Aduz a existência de provimento condenatório e que o valor da condenação pode ser apurado em liquidação de sentença. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pelo reconhecimento da obrigação de fazer para fixação da verba honorária, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010